Tribunal: TJSP
Processo: 2002975-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória, cumulada com tutela de urgência – Contratação de cartão de crédito consignado negada pela autora – Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência requerida pela agravada – Descabimento – Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória, cumulada com tutela de urgência – Contratação de cartão de crédito consignado negada pela autora – Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência requerida pela agravada – Descabimento – Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados – Indeferimento da liminar que é de rigor – Recurso provido.